Tribunal: CARF
Processo: 16327.001434/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001434/2008-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.952 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPREGADOS DA RHODIA PAULÍNIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS SUMULADAS. SÚMULA CARF No 141.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso, bem como não servirá como paradigma
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula do Pleno do CARF.
SÚMULA CARF No 141.
As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem
atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os
respectivos resultados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001434/2008-40
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001434/2008-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella,
Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1401-002.052):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
COOPERATIVAS
DE
CRÉDITO.
ATO
COOPERATIVO.
NÃO
INCIDÊNCIA DA CSLL.
Na linha da jurisprudência nacional, as receitas obtidas pelas cooperativas de
crédito oriundas da captação de recursos de seus cooperados, realização de
empréstimos aos associados, bem assim a efetivação de aplicações financeiras
no mercado, não são passíveis de tributação pela CSLL, vez que decorrentes de
atos cooperativos. Precedentes jurisprudenciais, mormente da Primeira Seção
do STJ. Precedente da CSRF (Acórdão 9101002.782).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 341 e ss, com fulcro no
art. 69, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), Portaria
343/2015, alegando divergências jurisprudenciais com relação à Incidência de CSLL sobre
aplicações financeiras de cooperativas de crédito.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 835 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
Decisão recorrida:
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. NÃO INCIDÊNCIA
DA CSLL.
Na linha da jurisprudência nacional, as receitas obtidas pelas cooperativas de
crédito oriundas da captação de recursos de seus cooperados, realização de
empréstimos aos associados, bem assim a efetivação de aplicações financeiras
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001434/2008-40

no mercado, não são passíveis de tributação pela CSLL, vez que decorrentes de
atos cooperativos. Precedentes jurisprudenciais, mormente da Primeira Seção
do STJ. Precedente da CSRF (Acórdão 9101-002.782).
Acórdão paradigma no CSRF/01-05.153, de 2004:
COOPERATIVAS DE CRÉDITO — RESULTADO DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS COM NÃO-ASSOCIADOS — TRIBUTAÇÃO — As aplicações
de recursos realizadas pelas cooperativas de crédito dentro do sistema
cooperativo associado são as únicas que devem ser tratadas como efetivos atos
cooperativos, isentos do imposto sobre a renda e não geradores de lucros
tributáveis pela contribuição social, mas sim sobras. A verdadeira essência da
cooperativa de crédito não é servir de intermediário do cooperado com o
mercado financeiro, mas sim permitir, dentro da cooperativa e seus associados,
maior acesso ao crédito, captando recursos com esses mesmos associados.
Quando, por questões de mercado ou de sobra de reservas, aplicar tais valores
em outras instituições financeiras, estará realizando ato não cooperativo, cujo
resultado positivo deve ser tributado.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que as receitas obtidas pelas cooperativas de
crédito oriundas da captação de recursos de seus cooperados, realização de
empréstimos aos associados, bem assim a efetivação de aplicações financeiras no
mercado, não são passíveis de tributação pela CSLL, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no CSRF/01-05.153, de 2004) decidiu, de modo diametralmente oposto, que.
quando, por questões de mercado ou de sobra de reservas, [a cooperativa de crédito]
aplicar tais valores em outras instituições financeiras, estará realizando ato não
cooperativo, cujo resultado positivo deve ser tributado.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 362 e ss, pugnando, pelo não conhecimento e no mérito, pela
manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001434/2008-40

Conhecimento
Breve Síntese:
AIIM de CSLL, ano-calendário 2003
2. O autuante, conforme auto de infração, fl. 44, descreve, em síntese, que não houve
recolhimento da CSLL referente ao ano-calendário de 2003, tendo a interessada apurado
base de cálculo da contribuição e o tributo devido. Alicerçou o lançamento no art. 2o e
§§ da Lei no 7.689/88; art. 1o da Lei no 9.316 e art. 28 da Lei no 9.430/96 e art. 37 da Lei
no 10.637/02.
3. Com o objetivo de descrever a ação fiscal e as razões que o levaram a efetuar o
lançamento em questão, o autuante juntou aos autos o termo de verificação fiscal, fls.
54/55, descrevendo, em síntese, que, em decorrência de trabalho de revisão interna,
apurou falta de recolhimento da CSLL referente ao ano-calendário de 2003, pois houve
declaração de CSLL no valor de R$ 72.690,45, sem o respectivo recolhimento ou
confissão. Intimado, o contribuinte alegou erro de preenchimento pela não exclusão do
valor referente às sobras. Salienta que a Lei 7.689/88 não prevê isenção da CSLL para
atos cooperativados, e somente a contar do advento da Lei no 10864/2004, que há
mudança de tal tributação.
A DRJ manteve o lançamento.
O acórdão recorrido, afastou o lançamento por entender que as cooperativas são
sociedades de pessoas constituídas sem o intuito de lucro, com o objetivo de prestar serviços aos
seus associados; e que nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71, os atos cooperativos, aqueles
praticados com seus associados ou pelas cooperativas entre si não implicam em operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, razão pela qual não se
encontram no âmbito de incidência do IRPJ nem da CSLL, isso, mesmo antes da edição da Lei
10.865/2004.
Baseou-se também nos termos da Súmula 83 deste CARF.
O Recurso Especial da PGFN baseia-se na incidência de CSLL sobre as
aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas de crédito, nos termos dos arts. 182 e 183 do
RIR/99. E baseado nisso trouxe o acórdão paradigma 01-05.153, de 2004.
No entanto, cabe destacar a existência da recente Súmula CARF 141 aprovada
pelo Pleno em 2019, que menciona exatamente a não incidência de IRPJ e CSLL sobre as
aplicações financeiras realizadas por cooperativas de créditos, por constituírem atos
cooperativos:
Súmula CARF no 141
As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos
cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.782, 9101-001.518, 1803-001.507, 9101-000.950, 1802-001.060, 1401-
002.052, 1402-001.541, 103-23.202 e 9101-003.985.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001434/2008-40

Ademais, vislumbro, que o acórdão recorrido é precedente para essa súmula,
como pode ser acima observado.
Dessa forma, o recurso especial interposto não pode ser admitido, nos termos do
RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Assim, NÃO conheço do Recurso Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do recurso Especial PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital